Tribunal: TJDFT
Processo: 0709914-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. CAMPANA. VISUALIZAÇÃO DE ATITUDES SUSPEITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ACESSO AO APARELHO CELULAR. QUESTIONAMENTO ACERCA DO CONSENTIMENTO DO PACIENTE. VIA ESTREITA DO WRIT. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. TRAFICÂNCIA COMO MEIO DE VIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E CUIDADO EXCLUSIVO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. As circunstâncias fáticas, que levaram à abordagem policial, autorizam a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente.
2. Desnecessário o consentimento válido do paciente ou mandado judicial para ingresso da polícia em seu domicílio, uma vez que a dinâmica da prática delitiva, evidenciada pela campana previamente realizada, demonstrou que o paciente se deslocava em seu veículo pela cidade para vender drogas no sistema delivery, partindo de sua residência, o que é indício objetivo de que poderia ter em depósito e/ou guardar substâncias entorpecentes em sua casa.
3. A via estreita do habeas corpus não permite produção de prova para que seja demonstrado se houve consentimento válido ou não do paciente para acesso ao seu telefone celular pela polícia.
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva indica de forma clara a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. As condições pessoais favoráveis do acusado não se mostram suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar.
6. Não é possível discutir em sede de habeas corpus a pena e o regime prisional que serão aplicados em caso de condenação do paciente, impossibilitando a discussão quanto à observância ao princípio da proporcionalidade.
7. Em relação à condição de genitor de filhos menores de 12 anos de idade, não há prova da dependência econômica nem dos cuidados exclusivos pelo paciente.
8. Ordem denegada.